Tribunal: TJDFT
Processo: 0709933-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CESSAÇÃO DO DESCONTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESNECESSIDADE E INADEQUAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA ESSE FIM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO MANTIDA.
I. É desnecessário e inadequado o ajuizamento de “cumprimento de sentença” para o fim de efetivar a cessação do desconto, em folha de pagamento, de pensão alimentícia cuja exoneração foi acordada judicialmente.
II. De acordo com a inteligência dos artigos 515, 523, 536 e 538 do Código de Processo Civil, o “cumprimento de sentença” representa o módulo processual por meio do qual se executa título executivo judicial que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.
III. Evidenciada a desnecessidade e a inadequação do “cumprimento de sentença”, deve ser mantida a sentença que o extingue por ausência de interesse processual.
IV. Apelação desprovida.